Tribunal: STF
Processo: RE 101438
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-26
Data de publicação: 1985-02-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO CONHECIMENTO.
HAVENDO CIRCUNSTANCIA DIFERENCIADORA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS,
NÃO SE CONHECE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELO DISSIDIO, A FALTA
DE IDENTIDADE DOS PRESSUPOSTOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL NÃO CONHECIDO.